Tribunal: STF
Processo: HC 270436
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Mateus Oliveira Pinheiro impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:  

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE HIPÓTESES AUTORIZADORAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava a exclusão das qualificadoras do homicídio, o reconhecimento do homicídio privilegiado ou privilegiado-qualificado, e a reconsideração da decisão para análise do mérito do writ. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se é possível afastar as circunstâncias qualificadoras do homicídio, considerando a inexistência de motivo fútil e emboscada; (ii) definir se é cabível o reconhecimento do homicídio privilegiado por violenta emoção após injusta provocação; e (iii) analisar a possibilidade de coexistência de privilégio subjetivo com qualificadora objetiva, admitindo-se o homicídio privilegiado-qualificado. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A revisão criminal é uma ação autônoma de impugnação, de caráter excepcional e alcance restrito, não se prestando a servir como uma segunda apelação ou nova instância, sob pena de relativizar a garantia da coisa julgada e da segurança jurídica.
4. A revisão criminal não comporta nova valoração do conjunto probatório ou reanálise dos critérios utilizados pelo julgador de primeira instância ou pela decisão colegiada, sendo descabida a alegação de condenação contrária à prova dos autos apenas por discordância da defesa com o desfecho. 
5. O habeas corpus não se presta para apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente ou a desclassificação da conduta, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 
6. A exclusão de qualificadoras atribuídas à conduta exige exame aprofundado do conjunto probatório, sendo cabível sua manutenção quando houver elementos mínimos nos autos que as sustentem, ainda que controvertidos. 
7. A utilização da revisão criminal não pode ser banalizada como uma oportunidade para obter um terceiro juízo de valor do conjunto probatório, devendo-se preservar o caráter de excepcionalidade da ação e respeitar seus estritos limites.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido. 
Tese de julgamento: 1. A revisão criminal possui caráter excepcional e não se presta a servir como uma segunda apelação ou nova instância, sendo cabível apenas nas hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal. 2. A revisão da dosimetria da pena em sede de habeas corpus é possível apenas em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, reconhecíveis de plano, sem incursões nos aspectos fáticos e probatórios. 3. O habeas corpus não se presta para apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente ou a desclassificação da conduta, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório. 4. A exclusão de qualificadoras atribuídas à conduta exige exame aprofundado do conjunto probatório, sendo cabível sua manutenção quando houver elementos mínimos nos autos que as sustentem.
(HC 1.058.192 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)

O impetrante pretende, em síntese, “afastar as qualificadoras previstas no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal”, com a reclassificação da conduta para homicídio simples. Subsidiariamente, requer “o reconhecimento do homicídio privilegiado, com a redução da pena prevista no art. 121, §1º, do Código Penal”. 

É o relatório. Decido.
 
2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Reputo inadmissível o habeas corpus, porquanto, conforme exposto pelo próprio impetrante, ocorreu o trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente em momento anterior a esta impetração. 

Destaco que o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin.

Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 

Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame, eis que, para o eventual acolhimento das teses defensivas - afastamento das qualificadoras ou reconhecimento do homicídio privilegiado -, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido pelas instâncias de origem, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte (com meus grifos):

AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 
1. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 
2. Para concluir em sentido diverso quanto à tese de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 
3. Agravo regimental conhecido e não provido.
(HC 157.952-AgR, ministra Rosa Weber)

[...] 1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.
(HC n. 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes)

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado como sucedâneo de revisão criminal, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente